Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710598-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE ERNA ALBINA KAIZER SICILIANO REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS KAIZER SICILIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA DE TROCA VALVAR MITRAL COM IMPLANTE DE MITRACLIP. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DEVIDA. 1. Diante dos documentos acostados aos autos, sobretudo o relatório médico, que comprovam o diagnóstico e a necessidade do procedimento médico prescrito, que estaria - por força do estado de saúde e da idade da paciente - a demandar a realização do método terapêutico específico (cirurgia multivalvar - plastia mitral e tricúspide - com implante de mitraclip), não há qualquer razoabilidade em se negar o custeio de procedimento. Cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado à paciente, notadamente diante da constatação de que a doença teria cobertura e o tratamento prescrito estaria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA. 2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização, cujo valor fixado na sentença merece ser majorado a patamar condizente com a reprovabilidade da conduta, capacidade econômica do agente, condições sociais e intensidade do sofrimento da vítima. 3. A verba honorária deve ser fixada sobre a importância correspondente ao custeio do procedimento cirúrgico, na esteira do precedente AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023. 4. Recursos do Réu improvido. Recurso da Autora parcialmente provido. Apelo da advogada provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado, no caso, sem que fosse dada às partes a oportunidade de produzir provas, implica ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto o tratamento pleiteado não se enquadrava “na excepcionalidade prevista a justificar a cobertura pelo plano de saúde” (id 57089655, pág. 15), notadamente diante da taxatividade do rol de procedimentos previsto pela ANS; c) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, uma vez inexistente, no caso dos autos, comprovação dos danos morais passíveis de indenização e, ainda, que não foram observadas a boa-fé contratual e a função social do contrato. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e da advogada Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 156 e 373, inciso II, ambos do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Melhor sorte não colhe o especial quanto às teses de ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 186, 421, 422 e 423, estes do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela comprovação do dano moral indenizável e fez constar, ainda: “Diante dos documentos acostados aos autos, sobretudo o relatório médico, que comprovam o diagnóstico e a necessidade do procedimento médico prescrito, que estaria - por força do estado de saúde e da idade da paciente - a demandar a realização do método terapêutico específico (cirurgia multivalvar - plastia mitral e tricúspide - com implante de mitraclip), não há qualquer razoabilidade em se negar o custeio de procedimento. Cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado à paciente, notadamente diante da constatação de que a doença teria cobertura e o tratamento prescrito estaria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos e nova interpretação dos termos do contrato, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que referidos óbices (enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ) também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012